Tribunal: STF
Processo: ARE 1566407
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de prequestionamento da matéria. Verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Busca pessoal. Fundada suspeita. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Manutenção da decisão. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto em recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso, no qual o Ministério Público do Rio Grande do Sul sustenta a licitude de busca pessoal realizada em abordagem policial, questionando acórdão do Tribunal de origem pelo qual se reconheceu a inexistência de fundada suspeita e declarou ilícita a prova obtida. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a análise da matéria de fundo quando o tema de natureza constitucional alegado não foi tratado no julgamento da apelação sob tal enfoque. Para além disso, estabelecer se é possível, em recurso extraordinário, reexaminar o conjunto fático-probatório para afastar a conclusão do Tribunal de origem quanto à ilicitude da prova.

    III. Razões de decidir

    3. A matéria constitucional alegada não foi tratada no julgamento da apelação sob tal enfoque. Ausente, pois, o seu indispensável prequestionamento. Incidem no caso os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.

    4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado. Precedentes. 

    5. Ademais, o Juízo de primeira instância, Tribunal de origem e o STJ concluíram, com base nas provas produzidas sob contraditório, que não há elementos objetivos prévios que justifiquem a busca pessoal, pois os policiais apresentaram versões contraditórias e imprecisas que afastaram a certeza da justa causa. 

    6. A pretensão recursal exige a revisão da premissa fática fixada no acórdão recorrido quanto à inexistência de elementos concretos para a abordagem, providência inviável na via extraordinária. 

    7. Incide o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, que impede o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário. 

    IV. Dispositivo 

    8. Recurso ao qual se nega provimento.